Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NA PLANILHA DO DÉBITO. PEDIDO POSTERIOR PARA INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Configura preclusão a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
2.1. No caso em exame, a parte agravante deixou de incluir, tanto na inicial quanto na planilha do cumprimento de sentença a cobrança dos honorários sucumbenciais. Expedido o precatório e arquivados os autos, pretende, neste momento processual, a inclusão dos honorários advocatícios, de forma que, não havendo manifestação oportuna, resta configurada a preclusão do seu direito, ainda que tal verba seja revestida de caráter alimentar, sendo inviável o atendimento de seu pedido.
2.2. Se pretende o recebimento da verba que lhe é devida, deverá iniciar o procedimento de cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.